Tribunal: TJMMG
Processo: 2000655-71.2024.9.14.0002
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Processo n. 2000655-71.2024.9.14.0002 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 05/12/2024 Publicação: 09/12/2024 Decisão: unânime EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DO MINSTÉRIO PÚBLICO DE NULIDADE DO ATO RECORRIDO – INOBSERVÂNCIA DO ART. 397 DO CPPM – AUSÊNCIA DE REMESSA DOS AUTOS AO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA – OCORRÊNCIA DA NULIDADE PREVISTA NO INCISO IV DO ART. 500 DO CPPM – CASSAÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO – DETERMINAÇÃO DE NOVA DECISÃO COM A OBSERVAÇÃO DA LEGISLAÇÃO PENAL VIGENTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo recorrente Potiguara Ribeiro do Carmo e recorrido o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara em acolher a preliminar do Ministério Público para cassar a decisão recorrida, a fim de que o magistrado de primeiro grau a profira novamente com a observância das formalidades legais previstas no art. 397 do CPPM. RELATÓRIO Trata-se de recurso em sentido estrito, interposto pela defesa do 3º Sgt PM Potiguara Ribeiro do Carmo, contra decisão exarada pelo Meritíssimo Juiz de Direito da Segunda Auditoria Judiciária Militar Estadual (Evento 1 – - PEÇAS IPM 2 - fls. 50 e 52/54) Consta dos autos que o citado militar foi indiciado no inquérito policial militar (IPM) de Portaria n. 106.698/2024 - IPM/5º BPM (evento 1 - INIC1 - fls. 04/05), pela prática, em tese, do crime de falso testemunho previsto no artigo 346 do Código Penal Militar, em virtude de, ao ser ouvido como testemunha devidamente compromissada nos autos do procedimento de comunicação disciplinar (PCD) n. 119.032/2023 - PCD/5º BPM (evento 1 - INIC1 - fls. 09/48), ter relatado, no dia 25/12/2023, e reiterado, no dia 20/02/2024, que o Cb PM Rafael Oliveira Barbosa exibiu Atestado Médico ao Oficial CPU, 2º Ten PM Wesley Dhionatas Carvalho Manduca, bem como que este teria visto o documento, o que, no entanto, comprovou-se ser falso, uma vez que, tanto o Cb Rafael quanto o Ten Wesley afirmaram que, em momento algum, o atestado em questão lhes fora mostrado. Assim, remetidos os autos à Justiça Militar e distribuídos à 2ª AJME, sob o n. 2000337-88.2024.9.13.0002, o indiciado Potiguara apresentou retratação formal do conteúdo dos testemunhos por ele anteriormente prestados, revelando que, devido ao lapso temporal entre as datas do fato TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 e das oitivas, equivocou-se e teve a impressão de que a licença médica havia sido exibida pelo Cb Rafael ao Ten Wesley. Diante disso, o Ministério Público requereu o arquivamento do feito e a decretação da extinção da punibilidade ao argumento de que, tratando-se de falso testemunho, uma vez declarada a verdade antes da prolação da sentença, ficam afastados os fundamentos autorizadores da persecutio criminis, conforme dispõe o art. 346, § 2º, do CPM. No entanto, o douto magistrado a quo indeferiu o pleito ministerial, por entender que inexistia prova de retratação durante o procedimento de comunicação disciplinar n. 119.032/2023 ou que o ato, ainda que realizado em outro procedimento, teria gerado efeito no aludido PCD. Intimada da mencionada decisão, a Defensoria Pública, atuando no patrocínio dos interesses do indiciado, imediatamente interpôs recurso em sentido estrito, com fundamento no art. 516, alínea “l”, do CPPM, seguido da apresentação das razões, do pedido de reconsideração formulado pelo Ministério Público, do despacho de recebimento do recurso, bem como das contrarrazões recursais (evento 1 - PEÇAS IPM 2). A decisão recorrida foi mantida pelo magistrado, e os autos enviados ao segundo grau de jurisdição, sob o n. 2000655-71.2024.9.13.0002. No presente recurso, a Defensoria Pública insurge-se contra a decisão, alegando que não declarou a extinção da punibilidade do recorrente, conquanto ele tenha-se retratado antes da prolação da sentença, uma vez que o objetivo do instituto é favorecer a descoberta da verdade, o que efetivamente aconteceu com o reconhecimento e a correção do erro por parte do investigado antes de qualquer decisão definitiva de mérito. Disse que a decisão recorrida não se coaduna com o disposto no art. 346, § 2º, do CPM, o qual não impõe que a retratação, para fins de extinção da punibilidade, ocorra durante o decurso do PCD, tampouco que nele gere efeito e, sendo assim, tais exigências não encontram amparo no texto legal. Ao final, requereu o provimento do recurso em sentido estrito “para que se declare a extinção da punibilidade ante a retratação realizada pelo Recorrente antes da prolação da sentença, com fulcro no art. 343, § 2º, do Código Penal Militar” (evento 1 - PEÇAS IPM 2 - fls. 98/102). Em suas contrarrazões, o Ministério Público concorda com a tese defensiva protestando pela reforma da decisão primeva, por entender que o artigo 346, § 2º, do CPM não obriga que a retratação produza efeitos em algum procedimento específico, estabelecendo somente que aconteça antes da prolação da sentença (evento 1 - PEÇAS IPM 2 - fls. 156/158). Os autos foram encaminhados à douta Procuradora de Justiça, que, sem adentrar no mérito da possibilidade ou não de reconhecimento da retratação no caso concreto para fins de extinção da punibilidade, arguiu, preliminarmente, a nulidade absoluta do ato recorrido. Isso porque, segundo a eminente Procuradora, “quando o Juiz não concorda com o pedido de arquivamento do Promotor de Justiça, não lhe é permitido simplesmente indeferi-lo e impulsionar o ‘processo’, tendo em vista que somente ao Ministério Público cabe a titularidade da ação penal pública incondicionada, nos termos do artigo 129, inciso I, da Constituição TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Federal, o que significa dizer que a ele cabe também a decisão de não a propor, obviamente mediante justificativa legal”. Sustentou que art. 397 do Código de Processo Penal Militar não deixa dúvidas de que o legislador trouxe previsão da providência a ser adotada pelo Magistrado quando não há concordância por parte do Juiz com a não propositura da ação penal, qual seja, a remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça, visando solucionar o impasse, pertencendo somente ao Chefe do Ministério Público a decisão final. Ao final, sob a alegação de que a decisão recorrida inobservou veementemente o disposto no art. 397, a eminente Procuradora protestou pela cassação da decisão recorrida, com a decretação de nulidade fundamentada no art. 500, inciso IV, do Código de Processo Penal Militar, a fim de que o Magistrado de 1º grau a profira nova decisão com a observância das formalidades legais. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Conheço do presente recurso, uma vez que estão presentes os pressupostos de admissibilidade. No caso em tela, visa a defesa do recorrente à reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª AJME, a fim de que seja deferido o pedido de extinção da punibilidade devido a retratação realizada pelo recorrente antes da prolação da sentença, com fulcro no art. 346, § 2º, do Código Penal Militar. Pois bem, inicialmente, passo à análise da preliminar arguida de nulidade absoluta do ato recorrido. Segundo a eminente Procuradora de Justiça, diante da discordância do douto Juiz de Direito com o pedido do Ministério Público de arquivamento do feito, com a consequente extinção da punibilidade do militar, o eminente magistrado deveria ter remetido os autos ao Procurador-Geral, para manifestação, em obediência ao que dispõe o art. 397 do CPPM. Nesse sentido, veja-se o que diz o citado artigo: Art. 397. Se o procurador, sem prejuízo da diligência a que se refere o art. 26, n. I, entender que os autos do inquérito ou as peças de informação não ministram os elementos indispensáveis ao oferecimento da denúncia, requererá ao auditor que os mande arquivar. Se este concordar com o pedido, determinará o arquivamento; se dele discordar, remeterá os autos ao procurador-geral. Designação de outro procurador § 1º Se o procurador-geral entender que há elementos para a ação penal, designará outro procurador, a fim de promovê-la; em caso contrário, mandará arquivar o processo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Verifica-se que, no presente caso, apesar de o 3º Sgt PM Potiguara ter praticado, em tese, o crime de falso testemunho, ele se retratou e declarou a verdade, conforme documento juntado ao evento n. 16 dos autos correlatos, antes da sentença, agindo, a princípio, em conformidade com o disposto no art. 346, §2º, do CPM. Desta feita, o Ministério Público requereu a extinção da punibilidade do militar e, via de consequência, o arquivamento do procedimento, já que, segundo o §2º do mencionado artigo, a prática do crime de falso testemunho deixa de ser punível se, antes da sentença, o agente se retrata ou declara a verdade. Acontece que, mesmo diante da fundamentada manifestação ministerial, que requereu a extinção da punibilidade do indiciado 3º STG PM Potiguara, o magistrado decidiu, deliberadamente, pelo prosseguimento do feito, sem antes remeter os autos ao Procurador-Geral para proferir sua manifestação, contrariando, de fato, a legislação vigente. Dessa forma, não vejo como discordar do parecer exarado pela douta Procuradora de Justiça no sentido de que “o legislador trouxe previsão da providência a ser adotada pelo Magistrado, qual seja, a aplicação do artigo 397 do Código de Processo Penal Militar, que, para a não concordância por parte do Juiz com a não propositura da ação penal, impõe a remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça visando solucionar o impasse, pertencendo somente ao Chefe do Ministério Público a decisão final”. Nesse sentido, colaciono recente jurisprudência sobre o tema, oriunda do Superior Tribunal Militar (STM). Observe-se: HABEAS CORPUS. PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DO IPM PELO PARQUET. INDEFERIMENTO PELO MAGISTRADO. REMESSA DOS AUTOS À PGJM. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. Observada a regra prevista no art 397 do CPPM, que determina que o Magistrado remeta os autos ao Procurador-Geral da Justiça Militar após o indeferimento do pedido ministerial de arquivamento do Inquérito Policial Militar, não há constrangimento ilegal a ser reconhecido. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime. HABEAS CORPUS CRIMINAL N. 7000806-20.2023.7.00.0000/BA - RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - Data de Julgamento: 30/11/2023) HABEAS CORPUS. DEFESA. ART. 397 DO CPPM. PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DO IPM. REMESSA DOS AUTOS À PGJM. AFRONTA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. A teor do art. 397 do CPPM, quando o Órgão de Acusação requerer o arquivamento, total ou parcial, do IPM, e o Juiz considerar improcedentes as razões invocadas, os autos devem ser remetidos ao Procurador-Geral da Justiça Militar, que poderá designar outro membro do Ministério Público Militar para promover a ação penal militar, ou em caso contrário, se entender que não há elementos para a propositura da demanda, mandará arquivar o processo. Ordem denegada. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. HABEAS CORPUS n. 7000520-13.2021.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 09/09/2021, Data de Publicação: 21/09/2021). (grifos nossos) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Dessa forma, diante da ocorrência da nulidade prevista no inciso IV, do art. 500 do CPPM, acolho a preliminar arguida pela douta Procuradora de Justiça, para cassar a decisão recorrida, a fim de que o magistrado de 1º grau a profira novamente com a observância das formalidades legais previstas no art. 397 do CPPM. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 5 de dezembro de 2024. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator